Tribunal: STJ
Processo: 0333951-78.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1032209 - MG (2025/0333951-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: SILAS CANDIDO DE MORAIS (PRESO)
ADVOGADOS
: THALLES HENRIQUE SANTOS RIBEIRO - MG208321
LIVIAN CAROLINE DE SOUSA - MG229028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
USO
PESSOAL.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, mantendo condenação por tráfico de drogas.
habeas corpus
2. Fato relevante. O agravante foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão,
em regime fechado, pela prática do crime previsto no
, da
art. 33, caput
Na residência do agravante foram apreendidos 37,60g de maconha,
Lei no 11.343/2006.
4 aparelhos celulares, 129 saquinhos plásticos típicos para embalagem de drogas e 29
fitas adesivas com o rosto de Bob Marley, além de histórico criminal e depoimento policial
indicando envolvimento com o tráfico.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação
por tráfico de drogas, afastando a tese de desclassificação para uso pessoal. O Superior
Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o
, fundamentando que a
habeas corpus
análise demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do
.
mandamus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida
(37,60g de maconha) e os elementos do caso justificam a desclassificação do delito de
tráfico para uso pessoal, à luz do Tema 506 do STF, e se a decisão agravada incorreu
em ilegalidade ou teratologia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53049684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/12/2025 09:37:04
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 4f8bd9fd-a20f-4067-91e9-4a4025b1abda

5. A presunção de uso pessoal prevista no
§ 2o, da Lei n. 11.343/2006 é relativa e
art. 28,
pode ser afastada por elementos que indiquem tráfico, como a apreensão de petrechos
típicos, histórico criminal e depoimentos policiais.
6. A instância de origem fundamentou adequadamente a condenação por tráfico de
drogas, com base em elementos concretos, como a quantidade de droga, os apetrechos
apreendidos e o histórico criminal do agravante.
7. A análise das alegações do agravante demandaria revolvimento fático-probatório,
providência inadmissível na via estreita do
.
habeas corpus
8. Não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifique a
concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de uso pessoal de drogas é relativa e pode ser afastada por elementos
que indiquem tráfico, como a apreensão de petrechos típicos e histórico criminal.
2. A análise de alegações que demandem revolvimento fático-probatório é inviável na via
estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts. 28, § 2o, e 33,
art. 244; Lei no 11.343/2006,
.
caput
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659; STJ, AgRg no HC 762.132/SP, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 24.11.2022; STJ, AgRg no HC 861.764
/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 20.6.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53049684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/12/2025 09:37:04
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 4f8bd9fd-a20f-4067-91e9-4a4025b1abda

AgRg no HABEAS CORPUS No 1032209 - MG (2025/0333951-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: SILAS CANDIDO DE MORAIS (PRESO)
ADVOGADOS
: THALLES HENRIQUE SANTOS RIBEIRO - MG208321
LIVIAN CAROLINE DE SOUSA - MG229028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
USO
PESSOAL.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, mantendo condenação por tráfico de drogas.
habeas corpus
2. Fato relevante. O agravante foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão,
em regime fechado, pela prática do crime previsto no
, da
art. 33, caput
Na residência do agravante foram apreendidos 37,60g de maconha,
Lei no 11.343/2006.
4 aparelhos celulares, 129 saquinhos plásticos típicos para embalagem de drogas e 29
fitas adesivas com o rosto de Bob Marley, além de histórico criminal e depoimento policial
indicando envolvimento com o tráfico.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação
por tráfico de drogas, afastando a tese de desclassificação para uso pessoal. O Superior
Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o
, fundamentando que a
habeas corpus
análise demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do
.
mandamus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52639607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:10
Código de Controle do Documento: f84bebb8-542e-46ed-b944-48f032cd23c6

4. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida
(37,60g de maconha) e os elementos do caso justificam a desclassificação do delito de
tráfico para uso pessoal, à luz do Tema 506 do STF, e se a decisão agravada incorreu
em ilegalidade ou teratologia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A presunção de uso pessoal prevista no
§ 2o, da Lei n. 11.343/2006 é relativa e
art. 28,
pode ser afastada por elementos que indiquem tráfico, como a apreensão de petrechos
típicos, histórico criminal e depoimentos policiais.
6. A instância de origem fundamentou adequadamente a condenação por tráfico de
drogas, com base em elementos concretos, como a quantidade de droga, os apetrechos
apreendidos e o histórico criminal do agravante.
7. A análise das alegações do agravante demandaria revolvimento fático-probatório,
providência inadmissível na via estreita do
.
habeas corpus
8. Não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifique a
concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de uso pessoal de drogas é relativa e pode ser afastada por elementos
que indiquem tráfico, como a apreensão de petrechos típicos e histórico criminal.
2. A análise de alegações que demandem revolvimento fático-probatório é inviável na via
estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts. 28, § 2o, e 33,
art. 244; Lei no 11.343/2006,
.
caput
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659; STJ, AgRg no HC 762.132/SP, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 24.11.2022; STJ, AgRg no HC 861.764
/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 20.6.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SILAS CANDIDO DE MORAIS
contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente o
n. 1032209-MG (fls. 153/156).
Habeas Corpus
Documento eletrônico VDA52639607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:10
Código de Controle do Documento: f84bebb8-542e-46ed-b944-48f032cd23c6

O paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime
fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
Foi impetrado
perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas
habeas corpus
Gerais pleiteando a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal,
alegando que a quantidade de droga apreendida (37,60g de maconha) é compatível com
uso pessoal, conforme Tema 506 do STF, e ausência de elementos concretos de
mercancia.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em revisão criminal, manteve a
condenação por tráfico de drogas, consignando que foram encontrados na residência do
paciente 37,60g de maconha, 4 aparelhos celulares, 129 saquinhos plásticos típicos para
embalagem de drogas e 29 fitas adesivas com o rosto de Bob Marley, além do histórico
criminal do paciente e depoimento policial sobre seu envolvimento com o tráfico,
conforme fls. 141/150.
Impetrado
perante o Superior Tribunal de Justiça, o Ministro
habeas corpus
Presidente indeferiu liminarmente a ordem, fundamentando que não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, salvo quando constatada teratologia, e que a instância de
origem, após minuciosa análise dos fatos e provas, concluiu pela existência de
elementos concretos para a condenação por tráfico de drogas, sendo inviável a
modificação por demandar revolvimento fático-probatório, conforme fls. 153-156.
Irresignado, o paciente interpôs o presente agravo regimental, sustentando que a
decisão agravada nega vigência ao Tema 506 do STF, que não houve apreensão de
balança de precisão, que os objetos apreendidos não continham vestígios de droga, que
não há prova de venda ou intenção mercantil, que a droga estava fracionada em
pequenas porções compatíveis com uso pessoal e que os antecedentes não podem, por
si sós, justificar presunção de tráfico (fls. 161-169).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
regimental, sustentando que a defesa não atacou especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, limitando-se a reiterar teses anteriores, em violação ao princípio da
dialeticidade recursal, e que não se verifica ilegalidade ou teratologia capaz de configurar
constrangimento ilegal, conforme fls. 177/183.
É o relatório.
VOTO
Conheço do agravo regimental, eis que tempestivo.
Sem razão o agravante.
Documento eletrônico VDA52639607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:10
Código de Controle do Documento: f84bebb8-542e-46ed-b944-48f032cd23c6

As razões do agravo regimental não trouxeram nenhum argumento capaz de
infirmar os fundamentos da decisão agravada, que merece ser integralmente mantida
pelos seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir:

"(...) A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC
n. 535.063/SP, firmou entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso próprio, impondo-se
Habeas Corpus
o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada
alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a
fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a
concessão do
de ofício.
writ
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão
impugnado a seguinte fundamentação para afastar a tese de
desclassificação do crime de tráfico de drogas:

Após a análise das provas, em especial os depoimentos das
testemunhas, observo que, de fato, restou demonstrado o tráfico
de entorpecentes.
[...]
Na residência do revisionando, em cumprimento a um mandado de
busca e apreensão, foram encontradas 37,60g de maconha,
juntamente com 04 aparelhos celulares, 129 saquinhos "abre e
fecha" típicos para embalagem de drogas e 29 fitas adesivas
estampadas com o rosto de Bob Marley, as quais, segundo o
policial, seriam para colar nas embalagens de drogas.
Apesar da alegação do revisionando de que a maconha seria para
uso pessoal, a presença desses apetrechos, aliados ao fato de
que um dos policiais declarou que o acusado já era conhecido no
meio policial por envolvimento com o tráfico, e ao seu histórico
criminal que inclui outros processos por tráfico e uma condenação
por roubo em 2019, corroboraram para a destinação da droga para
o comércio ilícito (fl. 145).

Conforme jurisprudência do STJ, "nos termos do
§ 2o, da
não é apenas a quantidade
art. 28,
Lei 11.343/2006,
de drogas que constitui fator determinante para a conclusão
de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas
também o local e as condições em que se desenvolveu a
ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a
conduta e os antecedentes do agente" (AgRg no HC n.
762.132/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe de 24.11.2022). Ademais, não é necessária
prova da mercancia para a configuração do delito de tráfico
de drogas, não precisando ser o agente surpreendido no ato
da venda, sendo suficiente que as circunstâncias em que se
desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg
no HC n. 861.764/PR, Rel. Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
de 20.6.2024).
Tal entendimento não destoa daquele adotado
em repercussão geral no julgamento do Tema n. 506
pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese:

Documento eletrônico VDA52639607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:10
Código de Controle do Documento: f84bebb8-542e-46ed-b944-48f032cd23c6

[...]
4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da
será
Lei 11.343/2006,
presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar,
tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas
de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso
Nacional venha a legislar a respeito;
5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a
autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão
em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades
inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes
elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de
acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a
variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de
instrumentos como balança, registros de operações comerciais e
aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.

Segundo julgados do STJ, a comprovação da prática
do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pode se dar por
meio: a) da apreensão de quantidade e/ou variedade
considerável de droga; b) da apreensão de petrechos típicos
do tráfico, como balança de precisão; embalagens plásticas;
eppendorfs; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou
anotações típicas do tráfico, ainda que a quantidade de
drogas não seja tão significativa; c) das circunstâncias do
caso concreto, como a forma de fracionamento e
acondicionamento dos entorpecentes; d) do
,
modus operandi
como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga
em seu transporte; e) da existência de prévia investigação,
de prova oral calcada em depoimentos seguros ou de
mensagens em aparelhos celulares demonstrando a prática
do delito; f) da confissão do acusado de que exercia a
atividade ilícita; g) dos maus antecedentes do agente, desde
que já haja condenação transitada em julgado. Nesse
sentido: AgRg no HC n. 910.030/MG, Rel. Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 21.6.2024; AgRg no HC
n. 876.392/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe de 20.6.2024; AgRg no HC n. 888.544
/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe de 20.3.2024; AgRg no HC n. 908.683
/RS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
de 24.6.2024; AgRg no HC n. 914.832/SP, Rel. Ministro
Messod
Azulay
Neto,
Quinta
Turma,
DJe
de
24.6.2024; AgRg no HC n. 856.717/RJ, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, DJe de 20.6.2024; AgRg no HC n. 749.758
/PA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
22.11.2022; AgRg no HC n. 839.138/PE, Rel. Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024.
Além
disso,
é
reconhecida
a
validade
dos
depoimentos policiais em geral, caso ausentes indícios de
que houvesse motivos pessoais para a incriminação
injustificada da parte investigada, ainda mais quando
corroborados pelo demais elementos de informação e provas
produzidas ao longo do processo (AgRg no HC n. 737.535
/RJ, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
de 8.3.2024; AgRg no HC n. 911.442/RO, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
Documento eletrônico VDA52639607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:10
Código de Controle do Documento: f84bebb8-542e-46ed-b944-48f032cd23c6

28.5.2024; AgRg no HC n. 914.659/PR, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
3.7.2024; AgRg no HC n. 894.521/SC, Rel. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.6.2024; AgRg no
HC
n.
854.955/PE,
Rel.
Ministro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
de 27.5.2024; EDcl no HC n. 874.106/SP, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 5.11.2024).
Na espécie, pelo trecho do acórdão supra
transcrito, verifica-se que a instância de origem, depois de
minuciosa análise dos fatos e provas produzidos nos autos,
concluiu pela existência de elementos concretos a ensejar a
condenação pelo delito de tráfico de drogas, estando, assim,
devidamente fundamentado o julgado de origem ao afastar a
tese de desclassificação do delito.
Ademais, torna-se inviável a sua modificação pois,
para concluir em sentido diverso, seria necessário o
revolvimento
de
todo
o
conjunto
fático-probatório,
providência inadmissível na via estreita do habeas corpus
(AgRg no HC n. 823.071/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n. 897.508
/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
3.5.2024; AgRg no HC n. 911.682/PA, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg
no HC n. 860.809/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
de 22.5.2024); AgRg no HC n. 801.329/RJ, Rel. Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de

28/4/2023.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há
manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de
ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV, c/c o
art. 21
ambos do RISTJ,
art. 210,
indefiro liminarmente o
.
presente Habeas Corpus "

Acrescento que a alegação de que não foram realizadas diligências básicas, de
que não há prova da venda ou da intenção mercantil, de que os objetos não continham
vestígios de droga e de que os antecedentes não podem justificar presunção de tráfico
são argumentos que demandam, inequivocamente, revolvimento fático-probatório vedado
na via estreita do
.
habeas corpus
A instância de origem fundamentou adequadamente a manutenção da
condenação por tráfico de drogas, com base em elementos concretos: apreensão de
37,60g de maconha, 129 saquinhos plásticos típicos para embalagem, 29 fitas adesivas
com o rosto de Bob Marley (que seriam utilizadas para colar nas embalagens), 4
aparelhos celulares, histórico criminal do agravante que inclui outros processos por
tráfico e uma condenação por roubo em 2019, e depoimento policial afirmando que o
acusado já era conhecido no meio por envolvimento com o tráfico.
O Tema 506 do Supremo Tribunal Federal não afasta a possibilidade de
condenação por tráfico quando a quantidade de droga é inferior a 40g, estabelecendo
Documento eletrônico VDA52639607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:10
Código de Controle do Documento: f84bebb8-542e-46ed-b944-48f032cd23c6

expressamente que a presunção de uso pessoal é relativa, não estando a autoridade
impedida de realizar prisão por tráfico quando presentes elementos que indiquem intuito
de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga e os instrumentos
apreendidos.
Neste sentido, os precedentes desta Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA
SUSPEITA. CONFIGURAÇÃO. FUGA REPENTINA AO
AVISTAR
GUARNIÇÃO
POLICIAL.
EXISTÊNCIA
DE
ELEMENTOS OBJETIVOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o disposto no
do Código de
art. 244
Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado,
no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de
que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando
a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
2. Exige-se, em termos de standard probatório para
busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência
de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de
probabilidade, descrita com a maior precisão possível,
aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o
indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros
objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
evidenciando-se a urgência de se executar a diligência (RHC
n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
.
25/4/2022)
3. Em sessão realizada no dia
a Terceira
18/4/2024,
Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do
julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio
Schietti), decidiu que a conduta de fugir correndo
repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o
requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a
realização de uma busca pessoal em via pública, nos termos
do
do CPP.
art. 244
4. No caso concreto, os autos evidenciam que a
revista pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse
de corpo de delito, uma vez que o réu empreendeu fuga
repentinamente da polícia, oportunidade em que foram
encontradas drogas em sua posse.
5. Nos termos do
§ 2o, da
art. 28,
Lei n.11.343/2006,
não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator
determinante para a conclusão de que a substância se
destinava a consumo pessoal, mas também o local e as
condições em que se desenvolveu a ação, as
circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta
e os antecedentes do agente.
6. No caso, diante dos fundamentos apresentados
pelas instâncias ordinárias, notadamente a menção a
apreensão de embalagens plásticas usadas para
Documento eletrônico VDA52639607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:10
Código de Controle do Documento: f84bebb8-542e-46ed-b944-48f032cd23c6

distribuição de drogas e a laudo de transcrição de
mensagens de celular com tratativas de comercialização
de drogas, mostra-se inviável a desclassificação da
conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando
que, no processo penal, vigora o sistema da persuasão
racional, em que é dado ao julgador decidir o mérito da
pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde
que o faça fundamentadamente, tal como ocorreu no
caso.
7. Para entender-se pela desclassificação da
conduta imputada ao paciente para o delito descrito no
da
seria necessário o
art. 28
Lei n.11.343/2006,
revolvimento de todo o conjunto fático-probatório
produzido nos autos, providência incabível na via
estreita do habeas corpus.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 963.355/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
28/5/2025,
) (grifos nossos)
3/6/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁ FICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO
DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. AUTORIZAÇÃO
PARA
INGRESSO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A
CONDUTA PREVISTA NO
DA
ART. 28
LEI N. 11.343/2006
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-
BASE.
1/6.
QUANTIDADE
E
NATUREZA
DOS
ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CAUSA
DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA

DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
LEI
N.
11.343/2006.
CRIMINOSAS.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DES PROVIDO.
I - Acerca da interpretação que deve ser conferida à
norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o
Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE
n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada
forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem
que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob
pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente
ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". No
mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento
de que as hipóteses de validação da violação domiciliar
devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se
necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em
domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do
consentimento livre do morador ou de que havia fundadas
suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.
II - No que toca à pretensão acerca da nulidade das
provas obtidas em razão da violação de domicílio, fora das
hipóteses legais, a moldura fática do acórdão impugnando
indica que o ingresso dos policiais militares no domicílio foi
Documento eletrônico VDA52639607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:10
Código de Controle do Documento: f84bebb8-542e-46ed-b944-48f032cd23c6

devidamente autorizado, fazendo o juízo sentenciante
expressa menção à gravação da autorização, diversamente
do que alega a defesa.
III
-
No
tocante
à
pretensão
acerca
da
desclassificação da conduta de tráfico de entorpecentes para
a conduta do artigo 28 da
as instâncias
Lei n. 11.343/2006,
originárias consignaram que o paciente e o corréu, por
ocasião da prisão em flagrante, traziam consigo em via
pública um total de 5 (cinco) porções de 29,71 gramas de
"cocaína", além de manter em depósito na residência mais
137,56 gramas desse mesmo entorpecente, quantidade
incompatível com o uso pessoal.
IV - Não há ilegalidade na exasperação da pena-base,
com fulcro na quantidade e na natureza dos entorpecentes,
no patamar prudencial de 1/6, uma vez que apreendidas 5
(cinco) porções de 29,71g de "cocaína", além de 137,56g,
desse mesmo entorpecente, na residência do agravante.
Precedentes.
V - O parágrafo 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/06
dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente
seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a
atividades criminosas, nem integre organização criminosa.
VI - No presente caso, houve fundamentação
concreta, idônea e suficiente para o afastamento do
tráfico privilegiado, lastreada nas circunstâncias do caso
concreto, em razão da apreensão de petrechos para a
mistura e embalagens da droga (colheres, cartões,
embalagens do tipo ziplock e lata, todos com resquícios
de cocaína), que, conjugados com os depoimentos não
deixam dúvidas de que o paciente se dedicava ao tráfico
de entorpecentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 858.474/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
) (grifos nossos).
5/4/2024.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a
prisão preventiva do agravante por tráfico de drogas.
2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante
com 11,07g de maconha e diversas embalagens de sacolé,
além de indícios de participação em organização criminosa,
conforme depoimentos de policiais e do próprio agravante.
3. As decisões anteriores. A prisão preventiva foi
mantida pelo Tribunal de origem, que considerou a
necessidade de salvaguarda da ordem pública e a
Documento eletrônico VDA52639607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:10
Código de Controle do Documento: f84bebb8-542e-46ed-b944-48f032cd23c6

periculosidade do agravante, em razão de sua suposta
participação em facção criminosa e histórico de reiteração
delitiva.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a
pequena quantidade de droga apreendida justifica a
desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal, à luz
do Tema n. 506 do STF, e se a prisão preventiva está
devidamente fundamentada.
5. A questão também envolve a análise da
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão, considerando a alegada ausência de provas de
que o agravante integra organização criminosa.
III. Razões de decidir
6. A presunção de uso pessoal é relativa e pode
ser afastada por outros elementos que indiquem tráfico,
como a apreensão de petrechos e depoimentos que
sugerem participação em organização criminosa.
7. A prisão preventiva está fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, considerando a
periculosidade do agravante e o risco de reiteração delitiva,
conforme demonstrado por elementos concretos nos autos.
8. A aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão é inviável, pois as circunstâncias indicam que tais
medidas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A presunção de uso pessoal
de drogas é relativa e pode ser afastada por elementos que
indiquem tráfico. 2.
A prisão preventiva é justificada pela necessidade de
garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, quando
fundamentada em elementos concretos. 3. Medidas
cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a
periculosidade do agente e o risco à ordem pública estão
evidenciados."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312;
Jurisprudência relevante citada:
Lei n. 11.343/2006, art. 28.
STF, RE 635.659; STJ, AgRg no HC n. 826.144/MG, Rel.
Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do
TJDFT), Sexta Turma, DJe 17.8.2023; STJ, AgRg no HC
567.732/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
5.5.2020.
(AgRg no RHC n. 203.275/BA, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
21/5/2025,
) (grifos nossos).
26/5/2025.

Vale ressaltar, ainda, que, se o agravante pretendesse ver efetivamente discutidas
todas as alegações sobre insuficiência probatória, ausência de elementos concretos de
mercancia e revaloração de provas, deveria de valer do meio recursal adequado previsto
no ordenamento jurídico processual penal, e não da estreita via do
, que
habeas corpus
possui cognição sumária e se destina exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção
em face de constrangimento ilegal flagrante e inequívoco – que não se verificar na
espécie.
Documento eletrônico VDA52639607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:10
Código de Controle do Documento: f84bebb8-542e-46ed-b944-48f032cd23c6

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental, mantendo
integralmente a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52639607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:10
Código de Controle do Documento: f84bebb8-542e-46ed-b944-48f032cd23c6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.032.209 / MG
Número Registro: 2025/0333951-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00084813520218130112 10000250844453000 10112210008481001 84813520218130112
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LIVIAN CAROLINE DE SOUSA
ADVOGADOS : THALLES HENRIQUE SANTOS RIBEIRO - MG208321
LIVIAN CAROLINE DE SOUSA - MG229028
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: SILAS CANDIDO DE MORAIS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SILAS CANDIDO DE MORAIS (PRESO)
ADVOGADOS : THALLES HENRIQUE SANTOS RIBEIRO - MG208321
LIVIAN CAROLINE DE SOUSA - MG229028
Documento eletrônico VDA53024374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:12
Código de Controle do Documento: 271042b5-4f83-466f-b6fd-8cc076b43e12

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:12
Código de Controle do Documento: 271042b5-4f83-466f-b6fd-8cc076b43e12